Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECORRENTE VENCEDOR. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU FAVOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55, LEI N. 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado. Alega que houve omissão no r. acórdão, pois deixou de fixar honorários advocatícios em favor do patrono da recorrente.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. Não se evidencia a alegada omissão. De acordo com o previsto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Ou seja, só há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa àquele que apresenta recurso inominado e resta vencido, quando há contrarrazões ofertadas pela parte contrária.

IV. No caso, o recurso inominado da embargante foi provido, sagrando-se vencedora, portanto, não há de se falar em recebimento de honorários advocatícios.

V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.